Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707464-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UELTON AUGUSTO OLIVEIRA FRANCA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n. 0023678-20.2010.8.97.0003, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada, Uelton Augusto Oliveira Franca - ME, por meio do sistema Infojud, nos seguintes termos: “Mantenho a decisão ID 99451534, que indeferiu a pesquisa Infojud, por seus próprios fundamentos, da qual a exequente não interpôs recurso. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado à ID 57747247.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas SisbaJud e Renajud. Transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, requereu a realização de nova pesquisa ao sistema Infojud, o que foi indeferido. Pondera que as razões apresentadas pelo MM Juiz a quo não merecem prosperar, pois além de haver suporte jurisprudencial ao pedido, o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de outros reflexos, como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797. Afirma que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Lembra que o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Discorre que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração na busca da efetividade do processo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a pesquisa de bens por meio do sistema Infojud, a fim de evitar nova suspensão do processo. No mérito, requer o provimento do recurso, nos moldes arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 33408182). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. O processo seria novamente suspenso, quando foi requerida nova pesquisa de bens por meio do sistema Infojud, o que foi indeferido. Ante o indeferimento, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de evitar o arquivamento e extinção do processo, pela prescrição intercorrente. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo ativo, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado útil do processo executivo. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SisbaJud, Renajud e Infojud, dentre outros. O Superior Tribunal de Justiça considera legal a realização de pesquisas pelos sistemas mencionados, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. Lado outro, o Agravante demostrou que tem se empenhado para localizar bens do Agravado, sem o sucesso esperado. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar a pesquisa requerida. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora